Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSÁRIO. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O empresário individual constituído na forma dos arts. 966 a 968 do Código Civil terá a responsabilidade solidária e ilimitada. Inexiste separação patrimonial, ou seja, os bens das pessoas jurídica e física se confundem.

2. Na hipótese, a empresa individual é mera pessoa física com número de CNPJ, sendo que o patrimônio inscrito neste é responsabilizado assim como o referente ao CPF.

3. É incabível, por conseguinte, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, eis que as pessoas física e jurídica são automaticamente responsáveis pelos débitos contraídos no exercício da atividade empresarial. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.